Tribunal: TJMT
Processo: 0005061-57.2017.8.11.0002
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005061-57.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Furto, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[WILLIAM MATOS DA SILVA - CPF: 824.278.871-53 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VALQUIRIA MARTA COLETO - CPF: 019.947.151-70 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECUSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. FURT
O QUALIFICADO E CONTRAVENÇÃO
PENAL
DE VIAS DE FATO
. CONDENAÇÃO.
1.

PREJUDICIAL DE MÉRITO DEDUZIDA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA
: PRESCRIÇÃO SUPERVENIENTE.
DECURSO DE MAIS DE
TRÊS
ANOS ENTRE A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA ATÉ A PRESENTA DATA
.
ACOLHIMENTO. MÉRITO
.

IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
.
2.

PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE.
ACOLHIMENTO DO PLEITO. ELEMENTOS PROBATÓRIOS INSUFICIENTES PARA SUSTENTAR
UM
DECRETO CONDENATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ART. 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E DO AFORISMO
IN DUBIO PRO REO.
FALTA DE PROVAS JUDICIALIZADAS. ART. 155 DO REFERIDO
CODEX.
SENTENÇA REFORMADA. 3.
PRELIMINAR COLHIDA.
E, NO MÉRITO,
RECURSO PROVIDO.

1.
Decorrido o lapso prescricional entre a
data da
prolação da sentença condenatória recorrível e a do julgamento deste recurso, impõe-se a declaração da prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade superveniente; e, por consequência, a extinção da punibilidade do apelante
em relação à
contravenção penal de vias de fato
, haja vista tratar-se de matéria de ordem pública,
o
que torna absolutamente possível sua declaração em qualquer tempo e grau de jurisdição.

2. Diante da inexistência de provas seguras e insofismáveis acerca da autoria delitiva, impõe-se a reforma da sentença para absolver o apelante da acusação
da prática
do crime
de furto qualificado
, justificando-se, plenamente, a aplicação do art. 386, VII, do Código de Processo Penal e do aforismo
in dubio pro reo
.

3.
Preliminar acolhida.
E, no mérito, r
ecurso provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres
membros
da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
William Matos da Silva

contra a sentença prolatada pelo Juízo da
1
ª Vara
Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da
Comarca de
Várzea Grande
/
MT, nos autos da Ação Penal n.
0005061
-
57
.20
17
.8.11.00
0
2
,
conden
ando
-
o

pela prática do delito de
furto qualificado
(art. 15
5
, §
4
º,
I,
do Código Penal)
e d
a contravenção penal de vias de fato (art. 21, caput, do Decreto-lei n 3.688/1941),
à pena de
2

(
dois
) anos
e
4
(
quatro
) meses de reclusão, em regime inicial
aberto
, e
11
(
onze
) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos; e
17
(
dezessete
)
dias
de
prisão simples
, regime
aberto
.

O apelante, nas razões que estão no ID 211185188, postula sua absolvição, com base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, ao argumento de que não existem nestes autos provas para embasar a sentença condenatória.

Por fim,
prequestiona
o art. 5º, XI, da Constituição Federal.

O Ministério Público, nas contrarrazões que se encontram no ID
211185191
, pugn
a
pelo desprovimento
do
recurso defensivo.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
216683198
, manifesta-se pela declaração da exti
nção da punibilidade em relação à contravenção de vias de fato
, tendo em vista a ocorrência da prescrição
superveniente
. E, no mérito,
segue a linha intelectiva das contrarrazões no sentido do desprovimento do
presente
recurso.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

PREJUDICIAL DE MÉRITO

Prescrição
da pretensão punitiva na modalidade
superveniente
d
a contravenção penal de vias de fato

Conforme relatado, a Procuradoria-Geral de Justiça suscitou, preliminarmente,
o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal em relação à contravenção penal de vias de fato
,
tendo em vista o longo prazo decorrido entre a sentença condenatória e o presente julgamento.

Conquanto não invocada pelas partes, a prescrição penal caracteriza
matéria de ordem pública e, como tal,
deve
ser examinada a qualquer tempo e grau de jurisdição, tal como se infere do aresto do Supremo Tribunal Federal abaixo resumido:

QUESTÃO DE ORDEM. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA ENTRE JUSTIÇA ESTADUAL E FEDERAL. INVOCAÇÃO DO ART. 109, XI, DA CF. PERDA DO OBJETO RECURSAL.
RECONHECIMENTO EX OFFICIO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DOS DENUNCIADOS
. ART. 109, III, DO CP. RECURSO PREJUDICADO. 1.
A prescrição é matéria de ordem pública e cognoscível a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição
.
2. Verificado o transcurso do prazo prescricional desde a data do fato criminoso, considerada a pena máxima abstratamente prevista para o tipo penal imputado aos denunciados, e inexistindo causas de suspensão ou interrupção, o reconhecimento da prescrição é medida que se impõe. 3. A superveniência do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva em relação aos fatos narrados na exordial acusatória acarreta a perda do objeto do recurso extraordinário interposto em conflito de competência no qual se discutia qual seria o juízo competente para processar e julgar a ação penal originária. 4. Questão de ordem que se resolve para julgar prejudicado o recurso extraordinário.
(RE 541737 QO, Relator: Joaquim Barbosa, Relator p/ Acórdão: Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 06/03/2018, Acórdão Eletrônico DJe-052
Divulg
16-03-2018
Public
19-03-2018).

Destacamos

No caso
sob apreciação
,
realmente ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal, na
modalidade superveniente, devendo
, por conseguinte, ser declarada a extinção da punibilidade
,
porque, n
o dizer de Eugenio
Raúl
Zaffaroni e José Henrique
Pierangeli
, com a ocorrência da prescrição resta afastada uma das
“condições da operatividade da coerção penal”
(
Manual de Direito Penal Brasileiro
. Parte Geral. 14 Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais. 2021).

Conforme consta do relatório, o apelant
e foi condenado, pela prática da contravenção penal de vias de fato
, à pena de
17 (dezessete) dias de prisão simples
. E, tendo havido o trânsito em julgado da sentença para o Ministério Público, a prescrição da pretensão punitiva estatal regula-se de acordo com o previsto no art. 110, § 1º, do Código Penal e deve ser aferida nos termos preconizados no art. 109 do
referido
diploma legal.

Sendo assim, impõe-se reconhecer que a pretensão punitiva se encontra prescrita, haja vista que a pena imposta ao apelante
não excede a 1 (um)
ano, o que significa dizer que a perda do poder sancionador estatal é alcançada em
3
(
três
) anos, nos termos do art. 109, V
I
, do Código Penal assim redigido:

Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1
o
do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

[...]

VI -
e
m
3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano
;

[...]

Destacamos

Deve ser registrado, outrossim, que o édito sancionatório
foi prolatado em 9
de
março
de 20
21
, decorrendo,
d
a última data e
d
a prolação desta decisão,
mais de
3
(
três
) anos, sem que houvesse incidido, nesse período, qualquer causa suspensiva ou interruptiva da prescrição.

Diante disso, não há dúvida de que ocorreu a prescrição da pretensão punitiva na modalidade superveniente (intercorrente ou subsequente) para
a contravenção vias de fato pela qual
o apelante
foi condenado
, com o seu prazo inicial correndo a partir da publicação da sentença condenatória, nada mais restando a fazer s
enão reconhecê-la e declará-la
nesta oportunidade
.

Por outro lado, não se pode olvidar que o reconhecimento da prescrição faz desaparecer o direito de punir do Estado, extirpando todos os efeitos penais e extrapenais da condenação atingida pelo lapso prescricional, tal como entendeu o Superior Tribunal de Just
iça no julgado abaixo ementado:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. CONDENAÇÃO PELO CRIME DO ART. 241-B DO ECA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RECONHECIDA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. 2. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
"
A extinção da punibilidade do agente, pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, anula os efeitos penais e extrapenais da condenação, afastando o interesse na interposição de recurso
"
(
AgRg
no REsp 1517471/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 3/4/2018,
DJe
9/4/2018). 2. Agravo regimental a que se nega provimento.
(
STJ
AgRg
no
AREsp
1229220/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 24/09/2019,
DJe
04/10/2019)

Destacamos

Diante do exposto,
acolho a preliminar
; por conseguinte
reconheço a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade retroativa, em relação a
William Matos da Silva
pela prática d
a contravenção
vias de fato
(
art. 21, caput, do Decreto-lei n 3.688/1941
, para declarar extinta a sua punibilidade

em relação
à
referid
a

infração
.

MÉRITO

Com o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal
da contravenção penal
de
vias de fato
,
fica prejudicado o exame do pedido de absolvição
do apelante
em relação a essa infração
por evidente perda do objeto
,
remanesce
ndo
unicamente a análise
da
autoria
do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo
.

Conforme consta na denúncia
que está
no ID

211184178
, os fatos sob persecução foram assim descritos:

[...]

Segundo restou apurado, a vítima e o indiciado conviveram maritalmente por aproximadamente 01 (um) ano e 02 (dois) meses, sendo que dessa relação não possuem filhos em comum, contudo, quando da ocasião dos fatos, já haviam rompido o relacionamento há três meses.

Evidencia-se, também, que a relação do casal era conturbada, com diversas agressões psicológicas anteriores praticadas pelo indiciado em face da vítima,

inclusive com registro de ocorrências.

Revelam os autos que, no dia 27 de fevereiro de 2017, por voltadas 23h30min, o indiciado, insatisfeito com o término do relacionamento, dirigiu-se a residência da vítima, contudo, não a encontrou.

Ato contínuo, o indiciado, após arrombar porta, ingressou no imóvel e de lá subtraiu um aparelho celular marca
Sansung
,
modelo Prime
, pertencente à vítima. Na sequência, evadiu-se do local.

Por volta das 00h30min, do dia 28 de fevereiro de 2017, o indiciado retornou, em aparente situação de embriaguez, oportunidade em que iniciou uma discussão com a vítima.

Durante a contenda, o indiciado recusou em devolver o celular à vítima, afirmou que iria quebrá-lo. A vítima tentou tomar o aparelho das mãos do indiciado, nesse instante, ele investiu contra ela com objetivo de agredi-la, porém, foi impedido por terceiro, o qual o derrubou no chão, vindo a contê-lo.

A Polícia Militar foi acionada e efetuou a prisão em flagrante do indiciado.

[...]

A
existência material do crime de
furto qualificado n
arrado na denúncia encontra lastro nos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante (ID
211184167
, p.
1)
;

boletim de ocorrência (ID
211184167
, p.

2-7
)
;
e

Lau
do
P
ericial n. 2.05.2017.002777-01 (ID 211184167, p. 64-74)
;
bem como pelos depoimentos colhidos nas duas fases da persecução penal.

No entanto, a prova da autoria com relação
o
apelante não ficou evidenciada, porque, embora existam indícios da prática delitiva colhidos na fase inquisitiva, estes não foram confirmados, indene de dúvidas, na segunda fase da persecução penal.

De fato, a
condenação d
o
apelante pela prática do delito de
furto qualificado
foi lastreada tão somente nas narrativas
da vítima
e de sua filha
na fase inquisitorial
– que
não fo
ram
confirmad
a
s
na segunda fase da persecução penal
– , bem como no
depoimento
judicial do
policial militar
Adilson Souza de Arruda
que
se limitou
a repetir o

“que

ouviu dizer”
, eis que não teria presenciado, diligenciado
, tampouco
certificado as informações recebidas, o que

torna persistente o estado de incerteza com relação à autoria delitiva.

Como se sabe para
concretização
das
garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório
,
atualmente com positivação expressa no art. 155 do Código de Processo Penal, a livre apreciação da prova para fins de condenação somente se legitima com apoio em elementos
de convicção
produzidos
em juízo, com a participação da defesa, não
se
admitindo a invocação de dados exclusivamente
indiciários
.

Daí por que, para tal desiderato, não basta que os testemunhos judiciais sejam na modalidade indireta ou comumente denominados
“de ouvir dizer”
, pois
esse tipo de depoimento
não fornece a segurança necessária para
um
decreto condenatório. Aliás, o Superior Tribunal de Justiça tem assentado que tais testemunhos –
hearsay

testimony
– não legitimam a pronúncia e, com mais razão, não podem legitimar a condenação.

Ainda nessa perspectiva,
deve ser
asserido
que
aquela
c
orte
s
uperior destacou que
“Se o Tribunal não identificar nenhuma prova judicializada sobre determinado elemento essencial do crime, mas somente indícios oriundos do inquérito policial, há duas situações possíveis: ou o aresto é omisso, por deixar de analisar uma prova relevante, ou tal prova realmente não existe, o que viola o art. 155 do CPP. No presente caso, conforme o levantamento do TJ/MG, as qualificadoras do art. 121, § 2º, I e IV, do CP se fundamentam apenas em um testemunho indireto (
hearsay

testimony
), colhido no inquérito policial. Contrariedade ao art. 155 do CPP configurada”
.
(REsp 1916733/MG, relatado pelo Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23.11.2021,
DJe
29.11.2021)

E, n
o que alude à temática, este Tribunal de Justiça
,

assim se pronunciou:

APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO SIMPLES - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO E CONDUTA SOCIAL NEGATIVADA MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU REDUÇÃO DA PENA - AUSÊNCIA DE TESTEMUNHAS PRESENCIAIS - TESTEMUNHO DE “OUVIR DIZER” OU “HEARSAY TESTIMONY” - INSUFICIÊNCIA PARA DEMONSTRAR A AUTORIA DELITIVA - JULGADOS DO STJ, TJMT, TJSP E TJPR - RECURSO PROVIDO.

Os testemunhos de “ouvir dizer” ou “
hearsay

testimony
” se mostram insuficientes para demonstrar a autoria delitiva, sopesada sua fragilidade probatória (TJSP, AP NU 1501098-48.2019.8.26.0270; TJPR, AP NU 0006271-21.2018.8.16.0148).

A responsabilização penal somente deve ser reconhecida quando houver juízo de certeza acerca da materialidade e autoria do crime, de modo que, havendo insuficiência de provas acerca da participação do apelante no furto, impõe-se a sua absolvição (STJ,
AgRg
no
AREsp
1096705/PR).

“Absolve-se o réu do crime de furto [...] quando o quadro probatório
revela-se
frágil e insuficiente para a formação do juízo de certeza, tornando-se imperiosa a aplicação do princípio do in dubio pro reo, haja vista que, diante da dúvida, deve prevalecer a presunção de inocência” (TJMT, N.U 0015235-63.2017.8.11.0055
).

Recurso provido para absolver o apelante do furto simples, nos termos do art. 386, VII, do CPP.
(N.U 1000286-29.2021.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/05/2024,
Publicado
no DJE 10/05/2024)

Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA (ART. 157, ‘CAPUT’, DO
CP)–
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – IN DÚBIO PRO REO – VIABILIDADE – PROVAS SUFICIENTES DE MATERIALIDADE – AUTORIA DELITIVA – RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL – DEPOIMENTO JUDICIAL DA VÍTIMA – FALTA DE CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO – CONTEXTO PROBATÓRIO CLAUDICANTE – NÃO COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO "IN DUBIO PRO REO" – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA – ABSOLVIÇÃO DECRETADA. O processo penal não autoriza conclusões condenatórias baseadas somente em suposições ou indícios. Para sustentar um decreto condenatório o depoimento de testemunha única deve se harmonizar com o contexto probatório. A prova deve estar clara, escorreita e sem qualquer dúvida a respeito da materialidade ou autoria do delito para ensejar sentença condenatória. Na hipótese, tendo em vista que as provas produzidas não são suficientes para embasar uma condenação, torna-se imperativa a absolvição do apelante, em observância ao princípio “in dubio pro reo”.
(TJ-MT 00001203820128110035 MT, Relator: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Data de Julgamento: 25/08/2021, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 30/08/2021)

Destacamos

Insta destacar, ademais, que não se está aqui afirmando que o apelante não teria praticado a conduta criminosa citada pelo Ministério Público, mas apenas que pelas provas
produzidas
na instrução criminal, sob o manto do contraditório e da ampla defesa, não ficou configurada a versão dos fatos
descrita
peça acusatória.

A propósito, sobre a matéria, esta é a lição de Guilherme de Souza Nucci:

[...] em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o direito-dever do Estado de punir,
havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado
. É um princípio conexo (e consequencial) à presunção de inocência (art. 5º, LVII, CF). Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação. Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado.

[...]

Prova insuficiente para a condenação: é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu – in dubio pro reo.
Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição
.

(
In
Código de Processo Penal Comentado. 8 ed. rev., atual. e
ampl
. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 44-45 e 689)
Destacamos

Nessa
mesma

l
inha intelectiva, cabe ressaltar, também, que o ônus da prova dos fatos narrados na denúncia incumbe à acusação, que tem o dever de comprovar não apenas a materialidade, mas também
e principalmente,
que
o agente
é a
autor
do crime, tal como se infere
do
julgado do Superior Tribunal de Justiça
, a seguir resumido
:

HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006). AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA MERCANCIA. IMPUTAÇÃO MINISTERIAL ACOLHIDA NO ACÓRDÃO DE SEGUNDO GRAU. VIOLAÇÃO DO SISTEMA ACUSATÓRIO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME PREVISTO NO ART. 28, CAPUT, DA LEI N.º 11.343/2006, DE RIGOR. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA PARA RESTABELECER OS EFEITOS DA SENTENÇA.
1.
Na distribuição estática do ônus da prova no processo penal, compete ao Ministério Público demonstrar os elementos do fato típico. Outrossim, no sistema acusatório, o juízo condenatório é de certeza, ou seja, não pode ser substituído por juízo de probabilidade
.
2. Na denúncia, foi imputada pelo Parquet a conduta de trazer consigo, para fins de tráfico, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 89g de maconha. Porém, o quadro fático incontroverso consignado no acórdão impugnado não demonstra satisfatoriamente o fim de mercancia da droga apreendida, nem afasta a afirmação do Paciente de que a substância apreendida
destinava-se
ao consumo pessoal (conclusão, a propósito, a que chegou o Juiz sentenciante, mais próximo dos fatos e das provas). Segundo a documentação dos autos e conforme consignado na sentença e no próprio acórdão que a reformou, em nenhum momento o Paciente foi observado vendendo, entregando ou fornecendo entorpecentes a terceiros. Pelo contrário, no caso, ressaltou-se no acórdão impugnado que não houve comprovação de efetiva prática de comércio clandestino. 3. Não ocorreu campana policial, mas apenas uma abordagem pessoal do Paciente em razão de sua semelhança física com outra pessoa procurada e, segundo os policiais (testemunhas), não havia informações prévias sobre o suposto tráfico de entorpecentes por parte do Agente. Ou seja, a abordagem ocorreu tão somente em razão da aparência física do Réu. Assim, na hipótese, não se pode concluir pela prática do crime de tráfico de drogas apenas com base na quantidade de entorpecente apreendido. 4. Por não haver juízo de certeza amparado em provas indicadas no acórdão de que a droga apreendida com o Paciente
destinava-se
à mercancia e não ao consumo pessoal - como confessou o
Reú
-, de rigor concluir que se cometeu a conduta de trazer consigo a droga, para consumo pessoal, tipificada no art. 28 da Lei n.º 11.343/2006. Precedentes da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça citados: HC 497.023/ES, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO; HC 512.344/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO; REsp 1.769.822/PA, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ;
AgRg
no HC 586.513/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO. 5. Constatar que a Corte estadual não se valeu do melhor direito na condenação do Paciente não implica reavaliar fatos e provas, mas apenas reconhecer que, no caso, não estão descritos os elementos do tipo do art. 33 da Lei de Drogas. No sistema acusatório, repita-se, constitui ônus estatal demonstrar de forma inequívoca a configuração de delitos. 6. Ordem de habeas corpus concedida para restabelecer os efeitos da sentença que desclassificou a conduta imputada ao Paciente para o delito tipificado no art. 28 da Lei n.º 11.343/2006,
aplicando-se-lhe
a prestação de serviço à comunidade, pelo prazo de 5 (cinco) meses, nas condições a serem especificadas pelo Juízo das execuções.

(STJ - HC: 656311 SP 2021/0096949-6, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 13/04/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
29/04/2021)
Destacamos

Sendo assim,
é imperativo reconhecer
que

inexistem
provas produzidas na fase judicial para dar respaldo à condenação do apelante
pelo crime de furto qualificado
,
daí por que
a prolação de sentença condenatória embasada exclusivamente em
elementos informativos
e/ou em meras presunções é vedada no ordenamento jurídico pátrio, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal,
assim redigido:
“
O j
uiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas
”.

E, p
ara o Supremo Tribunal Federal, a prova idônea para embasar a sentença condenatória deverá ser produzida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, motivo pelo qual se mostra insubsistente invocar, para a condenação, apenas elementos
indiciários
colhidos na fase inquisitiva, tal como se infere do aresto ementado
deste modo
:

AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. ART. 299 DO CÓDIGO ELEITORAL. SENADOR DA REPÚBLICA. OFERTA DE OBRAS E OUTRAS VANTAGENS EM TROCA DE APOIO POLÍTICO. COMPRA DE VOTOS.
PROVAS PRODUZIDAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO NÃO CONFIRMARAM OS FATOS DESCRITOS NA DENÚNCIA. IMPROPRIEDADE DA CONDENAÇÃO COM FUNDAMENTO EXCLUSIVO EM ELEMENTOS INDICIÁRIOS. INCIDÊNCIA DO DISPOSTO NO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ABSOLVIÇÃO
, NOS TERMOS DO ART. 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
1.
O suporte probatório apto à condenação não pode se lastrear exclusivamente em elementos indiciários, sob pena de ofensa ao art. 155 do Código de Processo Penal, notadamente quando as provas produzidas sob o crivo do contraditório não confirmaram o quadro fático descrito na denúncia
.
2. No caso, a prova testemunhal produzida na fase judicial não foi suficiente para confirmar a efetiva oferta de vantagens feita pelo acusado ou mesmo por interposta pessoa, com o objetivo de angariar apoio político. Também não restou demonstrada a compra de votos de eleitores. 3. Pedido absolutório feito pela acusação, e ratificado pela defesa, atendido, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal. 4. Ação penal julgada improcedente, com absolvição do réu em relação à infração prevista no artigo 299 do Código Eleitoral.

(STF - AP: 880 AC - ACRE 9997174-48.2014.1.00.0000, Relator: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 19/09/2017, Primeira Turma)
Destacamos

Por seu turno
, o Superior Tribunal de Justiça
,

em relação à
matéria, deixou
assentado
:

HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NULIDADE DA SENTENÇA. CONDENAÇÃO FUNDADA APENAS NO DEPOIMENTO DE CORRÉU PRESTADO NA FASE POLICIAL. AUSÊNCIA DE CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO.
1. O art. 155 do Código de Processo Penal não vedou, de forma absoluta, a utilização das informações coletadas na fase policial na formação do convencimento do juiz. Ao contrário, permite que elementos informativos possam servir de fundamento à decisão condenatória, desde que existam, também, provas produzidas em contraditório judicial. Assim, para concluir acerca da veracidade dos fatos narrados na denúncia, o sentenciante pode utilizar tanto os elementos de prova - produzidos em contraditório - como os de informação, coletados durante a investigação. Apenas lhe é vedado valer-se exclusivamente dos dados informativos obtidos durante a fase policial
.
Precedentes. 2. Na espécie, da análise da fundamentação apresentada pelas instâncias de origem, é possível concluir que a condenação do paciente se lastreou exclusivamente em elementos colhidos na fase policial, tendo em vista que o único dado a apontar a participação do paciente no crime descrito na denúncia é o depoimento extrajudicial do corréu, morto em confronto com a polícia antes de realizada a audiência de instrução, debates e julgamento. Os demais elementos apresentados pelas instâncias ordinárias são insuficientes a embasar o édito condenatório, pois as vítimas e testemunhas arroladas no processo não reconheceram o paciente como autor do crime patrimonial. Embora os depoimentos prestados em contraditório assinalem que o delito fora praticado por dois agentes, nenhum deles confirmou a participação do paciente na empreitada criminosa. Em conclusão, não há menção expressa na sentença condenatória de depoimentos colhidos em juízo que confirmaram a efetiva participação do paciente nos fatos descritos na incoativa. 3. Ordem concedida para reconhecer a nulidade da sentença condenatória, porquanto lastreada apenas em elementos informativos, com a consequente absolvição do paciente, na forma do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

(STJ - HC: 430813 SP 2017/0333307-5, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 23/08/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
04/09/2018)
Destacamos

Por conseguinte, levando em conta que toda e qualquer condenação deve ser fundamentada em conjunto probatório robusto acerca da autoria do delito, não bastando, para tal desiderato,
indícios
ou presunções, é imperiosa a absolvição do apelante
do crime de furto qualificado
, em respeito ao aforismo
in dubio pro reo
.

Posto isso,
acolho
a prejudicial de mérito arguida pela Procuradoria-Geral de Justiça, para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal,
na modalidade superveniente,
em relação à
da contravenção penal de vias de fato (art. 21, caput, do Decreto-lei n 3.688/1941)
praticada por
William Matos da Silva
;

por consequência, declaro extinta sua punibilidade em relação ao referido ilícito.

E, no mérito,

dou
provimento
ao
presente
recurso
para absolvê-lo
da prática do crime de furto qualificado (art. 155, §
4
º,
I
, do Código Penal), nos termos do que dispõe o art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024